Tribunal: CARF
Processo: 10746.900166/2010-48
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Wilson Kazumi Nakayama
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-10-22

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10746.900166/2010-48
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-001.973 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
08 de outubro de 2020
Recorrente
ARAGUAIA MOTORS COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2006
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE. INTEMPESTIVA. NÃO
APRESENTAÇÃO DE ARGUMENTOS PARA AFASTAR DECISÃO 1a
INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.
Não há controvérsia instalada, uma vez que a 1a instância de julgamento não
conheceu da manifestação de inconformidade por intempestiva e no recurso
voluntário a contribuinte não apresentou argumentos para infirmar a decisão da
instância a quo acerca da intempestividade da apresentação da manifestação de
inconformidade. Não há controvérsia a ser dirimida, uma vez que o argumento
da decisão de 1a instância não foi contestado pela Recorrente, nos termos do
art. 17 do Decreto n° 70.235, de 6 de março de 1972.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Bárbara Santos Guedes,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Wilson Kazumi Nakayama e Carmen Ferreira Saraiva(
Presidente)
Relatório
A contribuinte formalizou o PER/DCOMP-Pedido de Ressarcimento ou
Restituição/Declaração de Compensação no 08418.31941.300707.1.3.03-9913, em 30/07/2007,
e-fls. 11-17, utilizando-se de crédito relativo a saldo negativo de CSLL do Exercício 2007 no
valor de R$ 951,02.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10746.900166/2010-48
Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-001.973 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10746.900166/2010-48

A compensação não foi homologada, conforme consta no Despacho Decisório
eletrônico n° de rastreamento 880580802 juntado à e-fl. 6, pois considerou que não havia saldo
negativo disponível.
Contra o Despacho Decisório a contribuinte apresentou manifestação de
inconformidade onde alegou que o somatório das parcelas de composição de crédito da CSLL na
DIPJ na ficha 17 Linha 48 e 52 foi de R$ 128.573,17. Que o valor apurado da CSLL foi de R$
127.607,17, com uma diferença de R$ 966,00 de saldo negativo demonstrado na DIPJ ficha 17
Linha 54.
A 5a Turma da DRJ/RJO prolatou o acórdão 12-100.013 em julgamento realizado
em 27 de julho de 2018, no qual a manifestação de inconformidade não foi conhecida pelo fato
da contribuinte ter tomado ciência do Despacho Decisório em 29/09/2010 e apresentado a
manifestação de inconformidade intempestivamente em 18/01/2011, após expirado o prazo de
legal de 30 dias para apresentação de impugnação após a ciência do Despacho Decisório.
A contribuinte tomou ciência do acórdão em 06/08/2018 (e-fl. 44).
Aos 04 de setembro de 2018 a contribuinte apresentou recurso voluntário (e-fl.
48) em que afirma o seguinte:
“Esclarecemos que os valores compensados em Per Dcomp são referentes ao
saldos negativo de IRPJ informado na ficha 12A item 17 na DIPJ e CSLL no os
valores estão informado ficha 17 item 54.”
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Wilson Kazumi Nakayama, Relator.
A bem da verdade não há controvérsia instalada, uma vez que a 1a instância de
julgamento não conheceu da manifestação de inconformidade por intempestiva.
No recurso voluntário a Recorrente não apresenta argumentos para infimar a
decisão da instância a quo acerca da intempestividade da apresentação da manifestação de
inconformidade.
Entendo, portanto, que não há controvérsia a ser dirimida, uma vez que o
argumento da decisão de 1a instância não foi contestado pela Recorrente, nos termos do art. 17
do Decreto n° 70.235, de 6 de março de 1972:
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante.
Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-001.973 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10746.900166/2010-48

Quanto propriamente a tempestividade de apresentação da manifestação de
inconformidade, consta que a Recorrente tomou ciência do Despacho Decisório em 29/09/2010,
conforme cópia do AR colacionado no acórdão, cuja imagem reproduzo abaixo:

O destinatário da correspondência e o endereço informados no Aviso de
Recebimento indicam que a correspondência foi entregue para a Recorrente no seu domicílio
fiscal.
O art. 23 do Decreto no 70.235, de 1972 assim dispõe acerca das intimações:
"Art. 23. Far-se-á a intimação:
I - pessoal, pelo autor do procedimento ou por agente do órgão preparador, na repartição
ou fora dela, provada com a assinatura do sujeito passivo, seu mandatário ou preposto,
ou, no caso de recusa, com declaração escrita de quem o intimar; (Redação dada pela
Lei n° 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
II – por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo; (Redação dada pela
Lei n° 9.532, de 1997) (grifei))
[...]
§ 2° Considera- se feita a intimação:
I - na data da ciência do intimado ou da declaração de quem fizer a intimação, se
pessoal;
II – no caso do inciso II do caput deste artigo, na data do recebimento ou, se
omitida, quinze dias após a data da expedição da intimação; (Redação dada pela Lei n°
9.532, de 1997) (grifei)
[...]
Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-001.973 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10746.900166/2010-48

O Decreto no 70.235/1972 também determina como deve ser realizada a forma de
contagem dos prazos no âmbito dos processos administrativos:
Art. 5o Os prazos serão contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia do início e
incluindo-se o do vencimento.
Parágrafo único. Os prazos só se iniciam ou vencem no dia de expediente normal no
órgão em que corra o processo ou deva ser praticado o ato.
Como no presente processo a Recorrente tomou ciência do Despacho Decisório
no dia 29/09/2010 (uma quarta-feira), e a contagem do prazo iniciou-se em 30/09/2010 (quinta-
feira), o termo final para apresentação do recurso foi no dia 29/10/2010 (sexta-feira).
A Recorrente apresentou a manifestação de inconformidade em 18/01/2011, após
o término do prazo para interposição de recurso.
Portanto restando evidenciada a apresentação intempestiva da manifestação de
inconformidade e no recurso voluntário a Recorrente não apresentou argumentos para contrapor
a decisão da DRJ quanto a intempestividade, há que ser mantido a decisão a quo.
Isto posto, voto por não conhecer do recurso voluntário, uma vez que o argumento
da decisão de 1a instância quanto a intempestividade da manifestação de inconformidade não foi
contestado pela Recorrente, nos termos do art. 17 do Decreto n° 70.235, de 6 de março de 1972.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama

Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital